Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001915-89.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[NEUZA GOTARDO - CPF: 290.136.662-72 (VÍTIMA), JOSE CHARLES DOS SANTOS (RECORRENTE), ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - CPF: 003.407.911-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [FEMINICÍDIO] - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE ALCOOLEMIA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE ÁLCOOL NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE PENAL - ARESTOS DO TJMT - LESÕES SUPERFICIAIS SEM NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA -
INEXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE - CONCLUSÃO DE LAUDO PERICIAL
- INTENÇÃO DE MATAR NÃO DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE NO AMBIENTE DOMÉSTICO JUSTIFICADA - JULGADOS DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO.

A ingestão voluntária de álcool não exclui a responsabilidade penal. (TJMT,
Ap no 77197/2014; TJMT,
Ap no 87222/2015;

TJMG, Ap no 10570120011590001)

Quando os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar do recorrente, a circunstância da vítima ter sido atingida em região vital mostra-se insuficiente para manter a pronúncia por homicídio qualificado. (TJSP, RSE no 0000589-19.2017.8.26.0544)

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(TJMT, RSE no 52746/2018)

Reclassificados os fatos pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar as penas, em concurso material, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição quanto à dosimetria (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059; RSE no 68200/2014), considerado o tempo prisão cautelar para definição do regime prisional (CPP, art. 387, § 2o).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001915-89.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE COMODORO

RECORRENTE(s):
JOSE CHARLES DOS SANTOS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSE CHARLES DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (Código 97733),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [feminicídio] - art. 121, § 2o, VI, c/c § 2o-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP c/c a Lei
no 11.340/2006

- (ID 33309985).

O recorrente sustenta que não houve o dolo de matar, pois estava em
“estado de alcoolemia, o que lhe fez perder os sentidos, desferindo contra a vítima os golpes”
.

Pede o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal (ID 33310460).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 33310463).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 33310464).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em Sentido Estrito - Recorrente Pronunciado pela prática do crime de feminicídio na modalidade tentada - Requer: 1) Impronuncia por ausência de provas - ausência de dolo (animus necandi) - ante o seu estado de embriaguez. Impossibilidade. - Materialidade e indícios de autoria comprovado nos autos - Alcoolemia voluntária não afasta o dolo de matar. 2) Desclassificação para Lesão Corporal - Descabimento - Lesões graves que por sorte não foram suficientes para ceifar a vida da vítima. Pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 39296465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 05 de dezembro de 2016, por Volta das 22h00min, na residência localizada na Fazenda Agropecuária Godoi, na cidade de Nova Lacerda, termo desta comarca de Comodoro/MT, o denunciado JOSE CHARLES DOS SANTOS imbuído de animus necandi (vontade de matar), tentou matar a Vitima e companheira Neusa Gotardo, utilizando-se, para tanto, de diversos golpes de arma branca (faca, com cabo de metal), somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstancias alheias a vontade do agente, consoante o conteúdo do Auto de Apreensão, Exame de Corpo de Delito e seu respectivo Mapa Topográfico para a localização de Lesões, fotografias, Boletim de Ocorrência, termos de declarações e demais documentos inclusos nos autos.

Repousa no vertente caderno investigativo que a vítima Neusa Gotardo e o denunciado JOSE CHARLES DOS SANTOS convivem em união estável há 02(dois) anos, aproximadamente.

E dos autos que nas exatas condições de tempo e local em que se desenvolveu o fato, o casal começou a ingerir bebidas alcoólicas, sendo que em determinada ocasião a Vítima saiu para fazer o jantar, tendo consumido a referida refeição em seu quarto.

Na sequência, o denunciado JOSE CHARLES DOS SANTOS muniu-se de uma faca e se dirigiu ao quarto do casal e no exato momento em que a ofendida Neusa Gotardo estava saindo do mencionado como do, deferiu-lhe inúmeros golpes de arma branca, atingindo-a no braço esquerdo, pescoço, dedos e abdômen (regiões carotidiana, torácica, monogástrica, flanco, no antebraço esquerdo, quirodactilos), conforme exame de corpo de delito e seu respectivo mapa topográfico para a localização de lesões e fotografias acostados aos autos, somente não logrando êxito em matá-la porque a vítima conseguiu se evadir do local. [...]

Ante o exposto, e pelos demais elementos constantes no incluso caderno informativo, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSE CHARLES DOS SANTOS, supra qualificado, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso VI, c.c. § 2°-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Pátrio, com as implicações e gravames da Lei Federal no. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) [...].
”
(Luciana Fernandes de Freitas, promotora de Justiça – ID 33294469)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade está demonstrada pelo Prontuário do SUS (fls. 27), Boletim de Ocorrência (fls. 28/29), Fotos (fls. 33/35), Auto de Apreensão (fls. 36), Laudo Pericial (fls. 37/38), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 39/40) e Relatório Policial (fls. 42/43).

Corroborada a materialidade, temos que o réu JOSÉ CHARLES DOS SANTOS, quando interrogado em ambas as fases, confessou a prática do delito (fls. 14/16 e 140) e em que pese existir indícios da desistência voluntária, tal instituto não ficou cabalmente provado a justificar a desclassificação da conduta do réu.

Assim sendo, tenho como presente nos autos os indícios de autoria suficientes para pronunciar o réu JOSÉ CHARLES DOS SANTOS, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque, não resulta demonstrado que o réu JOSÉ CHARLES DOS SANTOS possuía a intenção inequívoca de matar a vítima, fato que não se consumou por circunstâncias, ao que parece, alheias à sua vontade. [...]

No caso em tela, não creio que se tenha iniciado a execução do crime de homicídio, que não se consumou por motivos alheias à vontade do agente, visto que ao que consta nos autos, o réu JOSÉ CHARLES DOS SANTOS recorda de ter furado a vítima várias vezes no braço, na barriga, onde ainda reparou e achando que a mataria, parou de furá-la, ficando com remorso de ter praticado tal ato contra esta, atentando-se contra a sua própria vida (furando seu peito com a faca), pois tinha certeza que tinha matado a vítima. Nessa ocasião a senhora Neuza Gotardo interviu retirando a arma branca das suas mãos (fls. 14/16).

Corroborada com a referida alegação, a vítima elencou que o réu JOSÉ CHARLES DOS SANTOS a puxava por um braço e ela se defendia com outro. Ao sair do barracão este disse para ela que iria morrer, pois estava sangrando muito e afirmou que também morreria, desferindo uma facada em seu próprio peito, momento em que a própria vítima retirou o objeto perfurante das mãos do réu, jogando-a no terreiro (fls. 30/31).

Em sede judicial a vítima Neuza Gotardo confirmou os fatos de que “viu o réu com uma faquinha; que acertou seu braço e um pouquinho no pescoço [...] que o réu falou que ia se matar e enfiou a faca no próprio peito; avançou para retirar a faca do peito do réu que nesse momento até cortou o dedo; que tirou a faca [...]” (fls. 138).

O réu também reforçou suas afirmativas judicialmente revelando que ‘esfaqueou mesmo a vítima... que quando viu o sangue se deu conta do que havia feito e parou. Logo após, certou uma facada no próprio peito. [...] que foi a vítima quem chamou o socorro, assim colocou-a a na cama e ficou perto dela até o socorro chegar’ (fls. 140). [...]

Considerando os aspectos subjetivos da motivação do crime, afigura-se inviável o afastamento da qualificadora mediante a sua natureza, ou seja, está ligada à condição de sexo feminino, tendo sido praticada no âmbito das relações doméstica e familiar. [...]

Assim, MANTENHO as qualificadoras constantes na denúncia, impondo-se a remessa da causa de pedir ao crivo dos jurados, juízes competentes nos crimes dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, letra 'd', CF e art. 74, § 1o do CPP), que analisará a viabilidade da referida tese. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e PRONUNCIO JOSÉ CHARLES DOS SANTOS, qualificado nos autos, o que faço com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2o, inciso VI, c/c § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Pátrio, com as implicações e gravames da Lei Federal no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento Rezende, juiz de Direito - ID 33309985)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 33308967), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 33308967) e fotografias (ID 33308966), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Augusto Cesar Garcia Ribeiro, policial militar (ID 33308961), Kledner Mendes Araújo, policial militar (ID 33308961), do recorrente (ID 33308962), de Jaino Gotardo de Aquino, filho da vítima (ID 33308963), e de Neuza Gotardo, vítima (ID 33308966).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jaino Gotardo de Aquino, filho da vítima (ID 33309494), de Neuza Gotardo, vítima (ID 33309494) e do recorrente (ID 33309494).

Extrai-se do conjunto probatório que:

-
o recorrente e a vítima Neusa Gotardo mantinham relacionamento amoroso, há aproximadamente 2 (dois) anos; no dia 5.12.2016, por volta das 22h, ambos ingeririam bebida alcoólica na residência do casal, localizada na Fazenda Agropecuária Godoi, Nova Lacerda/MT; em determinado momento a vítima foi para seu quarto e, quando estava saindo, o recorrente veio em sua direção e deferiu-lhe inúmeros golpes de arma branca [faca], atingindo-a no pescoço, braço esquerdo, mãos e abdômen, o que lhe causou lesões nas regiões
“carotidiana, torácica, monogástrica, flanco, no antebraço esquerdo, quirodáctilos”
(
ID 33308967/
ID 33309494
);

-
Jaino Gotardo de Aquino recebeu uma ligação de sua mãe
“pedindo socorro”
pois havia sido agredida pelo recorrente; comunicou o fato a equipe do pronto atendimento e foram para a residência de sua mãe; relatou que ela
“estava com perfurações de faca na

barriga, corte no pescoço, no braço, nos dedos”
(ID 33308963/ID 33309494);

-
os policiais militares Augusto Cesar Garcia Ribeiro e Kledner Mendes Araújo foram informados sobre os fatos pela
“equipe do pronto atendimento”
; ao chegarem no local, constataram que a vítima
“estava furada por arma branca”
, cujos golpes foram desferidos pelo recorrente; deram “voz de prisão” ao recorrente e o conduziram a Delegacia de Polícia (ID 33308961);

- a vítima narrou, na fase policial na audiência de instrução, que estavam tomando vinho e pinga; foi ao quarto, quando iria sair viu o reflexo da faca; foi atingida por vários golpes; conseguiu se defender e tomar a faca do recorrente;
“as perfurações não atingiram nenhum órgão vital, tendo permanecido no Hospital somente para fazer a sutura”
(ID 33308966/ID 33309494);

- o recorrente afirmou, perante autoridade policial, que estava revoltado, pois sua esposa queria a separação;
“ela falava que não dava mais certo continuariam juntos”
; que
“se recorda de ter furado elas várias vezes no braço, na barriga”
;
“sua companheira tomou a faca de sua mão”

(ID 33308962); em Juízo, confirmou ter desferido os golpes contra a vítima depois de ingerir dois litros de pinga (ID 33309494).

Dito isso, vejamos.

O estado de embriaguez do recorrente constitui fato incontroverso, conforme declarações da própria vítima, em ambas as fases da persecução penal
(ID 33308962/ID 33309494).

Não obstante, a ingestão voluntária de álcool não exclui a responsabilidade penal. (TJMT,
Ap no 77197/2014 - Segunda Câmara Criminal - 2.2.2015; TJMT,
Ap no 87222/2015 - Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal 4.11.2015;

TJMG, Ap no 10570120011590001- Rel. Desa. Maria Luíza de Marilac - 23.7.2013)

Noutro giro, constata-se que a vítima foi atingida por arma branca nas regiões
pescoço, braço esquerdo, mãos e abdômen, o que lhe causou lesões nas regiões
“carotidiana, torácica, monogástrica, flanco, no antebraço esquerdo, quirodáctilos”
(
ID 33308967/
ID 33309494
).

A região do flanco abriga órgãos vitais, dentre os quais o rim direito (Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Flanco_direito - acesso em 16.4.2020).

Por essa razão, os golpes desferidos com objeto perfurocortante podem indicar desígnio homicida (TJMT, RSE no 114181/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.12.2015; N.U 1005042-69.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.7.2019).

Todavia, as lesões foram superficiais, não houve necessidade de internação, sendo que a vítima
Neusa Gotardo
permaneceu no hospital somente o tempo suficiente para a realização da
“sutura”
, conforme depoimentos da própria vítima (ID 33309494).

Ademais, a vítima não sofreu risco de morte, consoante se extrai do Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 33308967), a afastar a letalidade dos ferimentos.

Em suma, a agressão ocorreu em contexto de embriaguez voluntária; os golpes foram cessados sem intervenção de terceiros; a vítima não revelou que recorrente tivesse a intenção de lhe matar (ID 33308966/ID 33309494).

Sopesados os elementos fáticos-probatórios, a circunstância da vítima ter sido atingida na região em região vital mostra-se insuficiente para revelar o dolo de matar do recorrente e, consequentemente, manter a pronúncia (TJSP, RSE no 0000589-19.2017.8.26.0544 - Relator: Des. Sérgio Coelho - 14.9.2018).

Assim sendo, não se evidencia a intenção de matar.

Consequentemente, mostra-se justificável a
desclassificação para lesão corporal leve, visto que as
lesões
não resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, tampouco em perda ou inutilização de membro, sentido ou função (TJMT, N.U 1016276-48.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020), com incidência da qualificadora da violência doméstica por ter sido praticada contra
“cônjuge ou companheiro”
(CP, art. 129, § 9o).

Sublinhe-se acórdão desta e. Câmara:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”

(RSE no 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Registre-se que o Juízo singular é o competente para julgar esta ação penal por se tratar de crime no ambiente doméstico (Lei no 11.340/2006), bem como porque a pena máxima excede a 2 (dois) anos de detenção
(CP, art. 129, § 9o)
, de modo a afastar a incidência da Lei no 9.099/1995.

Nesse quadro de reclassificação dos fatos pelo Tribunal, cabe ao Juízo singular dosar a pena, para evitar supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição quanto à dosimetria (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2017; RSE no 68200/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 24.6.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve, no ambiente doméstico (CP, art. 129
,
§ 9o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020